Tribunal: TJDFT
Processo: 0008728-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os Embargos de Declaração a sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões existentes no julgado, além de corrigir erro material, conforme entendimento jurisprudencial.
2. O Embargante não se ateve aos pressupostos legais dos Embargos de Declaração, devendo ser desprovidos visto que, sem demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, busca apenas o reexame de questão já decidida.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.